Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-29.1999.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-29.1999.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CNPJ: 24.967.754/0001-83 (APELADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CPF: 503.352.431-34 (APELADO), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (APELADO), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (APELADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CNPJ: 24.967.754/0001-83 (APELANTE), DEUSDETE MOURA DA SILVA - CPF: 503.352.431-34 (APELANTE), FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 531.334.391-20 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 432.260.431-53 (APELANTE), PAULO FERNANDES CARNEIRO DA SILVA - CPF: 328.771.881-91 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE DEUSDETE MOURA DA SILVA E OUTROS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CPC/73 - PRECEDENTES DO STJ - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ART. 791, III, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO.

O entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, CPC/73), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que nos leva a concluir que, ausente a intimação, não se operou, por conseguinte, a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A e LUIS FERNANDO DECANINI E OUTROS em face de sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, nos autos de no 0000547-29.1999.8.11.0055, onde litiga com DEUSDETE MOURA DA SILVA E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 69640521 o magistrado de piso acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil; condenou a parte exequente, ora apelante, BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suma, requer o apelante LUIS FERNANDO DECANINI E OUTROS sob ID. 69640523 provimento para majorar os honorários advocatícios para, ao menos entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, mas se assim não entender que se fixe entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da demanda acrescidos de correção monetária (IGPM) desde a distribuição, tendo como termo inicial o ajuizamento da ação nos termos do §§ 2° e 6° do art. 85 do novo C.P. Civil, a ser suportado pelo apelado, e, por fim necessidade de prequestionamento.

Em suma, alega o apelante BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 69640527 que em que pese o tempo de tramitação do feito sem que o crédito exequendo fosse satisfeito, é patente que não houve prescrição intercorrente no caso em comento, pois é impossível considerar que houve desídia da parte apelante na condução do feito tendo em vista que o credor da presente ação, em momento algum durante a tramitação do feito, deixou de dar andamento no processo, havendo necessidade de intimação pessoal do exequente para o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Contrarrazões sob ID. 69640530 e ID. 69640534.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de execução proposta por Banco do Brasil S/A em desfavor de Deusdete da Silva – Me, Deusdete Moura da Silva, Francisco Carneiro da Silva Filho, Paulo Fernandes Carneiro da Silva e Maria Aparecida Batista Carneiro da Silva.

Em instância primeva o juiz aquo acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e julgar o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A síntese recursal da instituição financeira Banco do Brasil S.S funda-se em inocorrência de prescrição.

A síntese recursal de LUIS FERNANDO DECANINI E OUTROS funda-se em necessidade de mudança de parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

O cerne deste recurso consiste em verificar se foi consumada prescrição no caso em tela e posteriormente se há necessidade de mudança de parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

A prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1a ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de Theotonio Negrão, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

Assim, não há dúvidas que a inércia processual do Credor também leva a decretação da prescrição, contudo, quanto ao início do lapso temporal para contagem do prazo necessário alguns esclarecimentos.

Não se pode olvidar que o atual digesto processual trouxe novos contornos para o instituto da prescrição intercorrente, ao fixar em seu artigo 921, in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Neste ponto, devemos fazer uma análise da lei no espaço, uma vez que na vigência do antigo diploma processual os precedentes caminhavam no sentido de que, o prazo da contagem iniciava-se com a intimação do credor para dar andamento ao feito.

Neste sentido, para dirimir a questão o STJ solidificou o entendimento de que aplica-se o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil para as execuções ajuizadas posteriormente a data de entrada em vigor da referida normativa, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016)

Feitas tais ponderações, tem-se por não ocorrente, in casu, a prefalada prescrição intercorrente, porquanto a paralisação do feito deu-se em razão da não localização de bens penhoráveis do devedor/Agravante, nos moldes autorizados pelo artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil/1973, então em vigor, circunstância a que o credor/recorrente não deu causa.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de suspensão formulado pela parte exequente sob ID. Num. 69637055 - Pág. 2, com petição datada de 29/04/2002, posteriormente, sob ID. Num. 69637065 - Pág. 1 houve despacho determinando a manifestação do exequente em 05 (cinco) dias, com data de juntada de 09/09/2007. O referido despacho foi publicado no DJE Edição Nr: 7731, Páginas: 62/64 do dia 24/10/2007 que circulou em 26/10/2007, sexta-feira (ID. Num. 69637066 - Pág. 3).

Em atendimento ao despacho o exequente, ora apelante, em 14/11/2007 se manifestou nos autos (ID. Num. 69637067).

O deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973.

O entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, CPC/73), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito, o que nos leva a concluir que, ausente a intimação, não se operou, por conseguinte, a prescrição.

Vejamos, sobre o tema, a jurisprudência do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CPC/73. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ART. 791, III, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento que o atual regramento sobre a prescrição intercorrente (art. 921 do CPC/15) deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil ou, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, deve-se aplicar o regramento previsto na Lei Processual Civil revogada (Lei 5.8969/73 ? CPC/73). 2. Para a caracterização da prescrição intercorrente, caso o processo esteja suspenso e o credor não tenha adotado as providências visando o impulso do feito por prazo superior ao previsto para a prescrição, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento no feito e que seja detectada a sua incontestável inércia, o que não ocorreu nos presentes autos. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, APELACAO 0363626-26.2010.8.09.0071, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 18/04/2018, DJe de 18/04/2018)

Assim, imperativo é o afastamento da prescrição reconhecida em primeira instância, dada a ausência de comportamento desidioso do exequente, ora recorrente.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença apelada, determinar a retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante da reforma da sentença, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte LUIS FERNANDO DECANINI E OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021